Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739164-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KESLEY LUIZ MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. CABO DE ENERGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante de quase todo “iter criminis” percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena no grau mínimo de 1/3 (um terço), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa). 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, inciso II, do CP, sustentando que em razão do menor iter criminis percorrido, uma vez que não chegou a retirar nenhum bem do local e sequer correu com os fios, faz jus à redução da pena no patamar máximo na terceira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 14, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o réu percorreu quase todo o ‘iter criminis’, e sua ação se aproximou da consumação plena, pois entrou bueiro, chegou a cortar os fios de cobre, ou seja, iniciou a execução, e após provocar uma explosão, ela fez com que a consumação não ocorresse” (ID. 49122696). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016